Tribunal: TJSP
Processo: 1002995-56.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c.c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Taxas de juros superiores ao dobro da média praticada no mercado. Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação da taxa de juros que se impõe reconhecida. Adequação às taxas médias de

Ementa:
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c.c repetição de indébito com pedido de indenização por danos morais. Empréstimo pessoal não consignado. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Taxas de juros superiores ao dobro da média praticada no mercado. Abusividade identificada. Onerosidade excessiva. Limitação da taxa de juros que se impõe reconhecida. Adequação às taxas médias de mercado. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Recálculo em liquidação, para ser fixada a taxa média de mercado, com atualização das diferenças dos marcos em que houve cobrança a mais e juros de mora da citação, e aferir a existência de saldo devedor ou credor ao mutuário e, neste caso, com devolução simples. Dano moral não configurado. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001010408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002995-56.2019.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que é apelante
NIVALDO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCOS GOZZO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível – Digital
Processo no 1002995-56.2019.8.26.0663
Comarca: 1a Vara Cível Votorantim
Apelante: Nivaldo Gomes (Justiça Gratuita)
Apelada: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Voto no 18.601
Apelação Cível. Ação de revisão contratual c.c repetição de
indébito com pedido de indenização por danos morais.
Empréstimo
pessoal
não
consignado.
Sentença
de
improcedência. Inconformismo do autor. Taxas de juros
superiores ao dobro da média praticada no mercado.
Abusividade
identificada.
Onerosidade
excessiva.
Limitação da taxa de juros que se impõe reconhecida.
Adequação às taxas médias de mercado. Restrição à
liberdade contratual que tem por escopo a preservação da
dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
Recálculo em liquidação, para ser fixada a taxa média de
mercado, com atualização das diferenças dos marcos em
que houve cobrança a mais e juros de mora da citação, e
aferir a existência de saldo devedor ou credor ao mutuário
e, neste caso, com devolução simples. Dano moral não
configurado. Sucumbência recíproca. Sentença reformada
em parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 140/143, que, em ação
de revisão contratual c.c repetição de indébito com pedido de
indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos,
com a condenação do autor ao pagamento das custas, despesas
e honorários, estes fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
O autor, não conformado com a decisão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
apela (fls. 145/155).
Alega, em síntese, que a apelada aplica
taxa de juros muito acima da média de mercado.
Assevera que o TEMA 27 do STJ admite
a revisão das taxas de juros em situações onde é comprovada a
abusividade, o que no caso restou demonstrado, onde os juros
firmados foram de 22% a.m e a média de mercado na data da
contratação era de 7 a 8% a.m.
Pleiteia a condenação da apelada ao
pagamento de indenização por danos morais em razão da
habitualidade da cobrança de juros efetivamente exorbitantes.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, julgando
procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus
sucumbencial.
Em
contrarrazões
(fls.
158/186),
a
apelada postula seja negado provimento ao recurso e mantida
na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
O autor insiste no argumento de que a
taxa de juros cobrada é extremamente abusiva, muito acima
daquelas praticadas em mercado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, como se demonstrará abaixo, o
caso em exame autoriza afirmar a abusividade dos juros
contratados, configurando o desequilíbrio contratual e o lucro
excessivo da requerida.
Importante
frisar
que
a
relação
estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do STJ) e, neste sentido, reconhecer a
abusividade da conduta da ré, enquadrada nos artigos 39, inciso
V, 51, inciso IV, e § 1o, inciso III, do Código de Defesa do
Consumidor, ao submeter o autor à onerosidade excessiva na
taxa remuneratória de juros que veio estabelecer.
É da instrução dos autos que ele celebrou
com a ré dois contratos de Empréstimo Pessoal, contrato no
029890009963, no valor de R$ 1.352,75, com pagamento em 12
parcelas no valor de R$ 255,53, com vencimento a partir do dia
06/04/2015 até 04/03/2016, tendo como valor final R$ 3.066,36,
com custo efetivo total à taxa de juros de 21,76% ao mês e
961,66% ao ano, e com taxa de juros de 14,50% ao mês e
407,77% ao ano, assinado em 25 de fevereiro de 2015 (fls.
17/21); e contrato no 029890012247, no valor de R$ 1484,95,
com pagamento em 12 parcelas no valor de R$ 330,08, com
vencimento a partir do dia 04/09/2015 até 04/08/2016, tendo
como valor final R$ 3.960,96, com custo efetivo total à taxa de
juros de 22,24% ao mês e 1.013,51% ao ano, e com taxa de
juros de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano, assinado em 18 de
agosto de 2015 (fls. 28/32).
Os parâmetros das rubricas, que se apura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
na conferência do que vigente e praticado no mercado financeiro
(referência se há abusividade ou não), no caso dos autos,
permite
concluir
que
os
juros
previstos,
malferem
demasiadamente as taxas médias que o mercado praticava à
época dos negócios jurídicos.
Em 25 de fevereiro de 2015, quando
celebrado o contrato no 029890009963, a taxa média de
mercado para empréstimo pessoal não consignado era de 6,82%
a.m. e 164,04% a.a.; e em 18 de agosto de 2015, quando
celebrado o contrato no 029890012247, a taxa média de
mercado para empréstimo pessoal não consignado era de 8,40%
a.m. e 200,76% a.a., (fonte: http://www.bcb.gov.br), valores que
foram obtidos a partir da somatória de todas as taxas de juros
destes dias, de todas as instituições financeiras, e divisão pelo
número de instituições financeiras que foram indicadas pelo
BACEN como sendo as que forneciam o mesmo tipo de crédito
obtido pelo autor.
Como já salientado, de rigor anotar e
esclarecer que o Banco Central calcula a taxa média de mercado
praticada através da média das taxas de juros aplicadas em
várias instituições financeiras, e que elas podem apresentar e
apresentam grande variação sem qualquer ilegalidade.
Nesse sentido, nas informações gerais do
Banco Central acerca desta média praticada para as várias
operações financeiras em cada modalidade: “Essas taxas
representam o custo efetivo médio das operações de crédito
para os clientes, composto pelas taxas de juros efetivamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
praticadas pelas instituições financeiras em suas operações de
crédito, acrescida dos encargos fiscais e operacionais incidentes
sobre as operações. (...) Em uma mesma modalidade, as taxas
de juros podem diferir entre clientes de uma mesma instituição
financeira. Taxas de juros variam de acordo com fatores
diversos, tais como o valor e a qualidade das garantias
apresentadas na operação, a proporção do pagamento de
entrada da operação, o histórico e a situação cadastral de cada
cliente, o prazo da operação, entre outros.” (extraído do site do
Banco
Central
no
endereço
http://www.bcb.gov.br/pt-
br/#!/c/txjuros/1).
Entrementes, mesmo com a observação
de tal flutuação nas taxas de juros, por evidente, elas têm limites,
e, em vista dos índices adotados no instrumento contratual
firmado pelo autor, sem dúvida, configurado está que se
submetera a percentual realmente excessivo, corroborando o
entendimento jurisprudencial dominante neste E. Tribunal.
Conforme voto da lavra do Exmo. Des.
Roberto Mac Cracken, da E. 22a Câmara de Direito Privado:
“Preliminar
Cerceamento de defesa

Alegação de nulidade da r. sentença por falta de provas
A
matéria discutida em Juízo depende de interpretação contratual -
Desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já
existentes nos autos Presença dos elementos necessários ao
julgamento antecipado da lide Faculdade do Julgador de assim
proceder Preliminar afastada. Revisional Cédula de crédito
bancário - Capitalização dos juros. Periodicidade mensal -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Admissibilidade. Lei no 10.931/2004 - A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada (STJ - Recursos Repetitivos REsp 973.827 e
Súmula 541 STJ) Hipótese, ademais, que a capitalização dos
juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada na
cláusula 13 de fls. 159 do contrato
Aplicação, 'in casu' da
Súmula 539 do STJ. Juros contratuais - A abusividade dos
juros só se reconhece quando há discrepância substancial
entre a taxa praticada e o dobro ou o triplo da média de
mercado para operações simulares, apurada pelo Banco
Central do Brasil recurso não provido. Honorários recursais
Majoração (art. 85, § 11 do Novo CPC), com observação à
Gratuidade da Justiça, da qual o apelante é beneficiário. Recurso
não provido, na parte conhecida.” (Apelação Cível no
1038553-17.2015.8.26.0506, 22a Câmara de Direito privado, j.
04/05/2017).
Ainda, reproduzindo trecho de acórdão
deste E. Tribunal, que faz menção ao entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
“E tendo em conta julgamento do REsp
n. 1.061.530, afetado à Segunda Seção de acordo com o
procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei
11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi,
acerca da limitação dos juros remuneratórios à taxa média
de mercado, restou decidido que: "(...) A jurisprudência,
conforme
registrado
anteriormente,
tem
considerado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido
pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua
Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.” E, se a taxa contratada foi
de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano (fls. 113 e 114), e a
média para o período de contratação era de 11,095% ao mês e
465,64% ao ano para 27.08.2015, e 12,47% ao mês e 571,95%
ao ano para 28.07.2015, conclui-se que houve abusividade
por parte da instituição financeira, porque a taxa exigida
equivale quase que ao dobro da média apontada para as
datas das contratações. E, caracterizada a abusividade, não
resta outra solução senão a limitação da taxa à média do
mercado, devendo ser feito o recálculo das prestações ainda
em aberto e devolução, de forma, simples, ou compensação,
dos valores a maior efetivamente pagos pela autora, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora
desde
a
citação.”
(Apelação
Cível
no
1000888-56.2016.8.26.0271, Des. Relatora Lígia Araújo Bisogni,
14a Câmara de Direito Privado, j. 18/05/2017).
Assim
anotado,
fica
evidente
a
abusividade nos contratos firmados pelo autor com a ré. Afinal,
de curial compreensão, as taxas que lhe estão sendo cobradas
são mais que o dobro da média das taxas aplicadas à época das
contratações.
No
cenário
dessa
onerosidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
necessária a atenuação e a adequação das taxas de juros
praticadas nos contratos às do mercado à época das
contratações.
Nesse sentido, em jurisprudência deste E.
Tribunal:

“Ação
Revisional.
Contratos
de
empréstimo
pessoal.
Juros
remuneratórios.
Abusividade
identificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo
Banco Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos
repetitivos
(REsp
1.1061.530/RS).
Sentença
reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Apelação Cível:
1022508-79.2015.8.26.0071, Des. Relator Fernando Sastre
Redondo, 38a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2017).
“Apelação - Ação Revisional - Sentença
de Improcedência - Recurso - Empréstimo Pessoal - Juros
remuneratórios
820%
acima
da
média
de
mercado
-
Onerosidade excessiva - Recálculo da obrigação para incidir
juros à taxa média informada pelo Bacen - Inocorre mora,
enquanto não recalculada a Obrigação - Enunciado 354 do CJF -
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
Cível
no
1011665-50.2016.8.26.0223, Des. Relator Carlos Abrão, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 08/06/2017).
“Contratos Bancários. Ação revisional.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Renegociações.
Taxas de juros praticadas a extrapolarem em muito as taxas
médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil no mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
período. Revisão necessária. Dano moral não configurado.
Recurso
parcialmente
provido
para
julgar
parcialmente
procedente a ação para determinar a revisão dos contratos de
maneira a recalcular as prestações contratuais com juros
mensais e anuais às taxas médias divulgadas pelo Banco
Central do Brasil à época da contratação, limitadas à taxa
efetivamente cobrada se inferior, com relação às taxas não
estipuladas contratualmente, condenada a apelada à repetição
do indébito se constatado pagamento a maior, com correção
monetária desde os respectivos desembolsos e juros moratórios
a partir da citação, condenado cada litigante a arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, e
com o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados pelo juízo 'a quo', elevados em sede recursal para
15% (quinze por cento) do valor da causa em favor da patrona
do apelante”. (Apelação Cível no 1006318-70.2015.8.26.0320,
Des. Relator Jairo Oliveira Júnior, 15a Câmara de Direito
Privado, j. 30/05/2017).
Acerca da pretensão aos danos morais,
muito embora não se negue ter havido aborrecimentos e
transtornos experimentados pelo apelante, o relato dos autos
não é suficiente para atingir atributos de sua personalidade ou
caracteres de seu psiquismo a ensejar uma indenização
extrapatrimonial, inexistindo provas dos danos ocasionados na
esfera pessoal.
E a situação tratada não é daquelas em
que o dano moral é presumido, ou seja, dano in re ipsa, onde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não se faz necessária a apresentação de provas que
demonstrem a ofensa moral da pessoa.
Com efeito, no magistério de Yussef Said
Cahali, “o que configura o dano moral é aquela alteração no bem-
estar psicofísico do indivíduo; se ato de outra pessoa resultar
alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa
modificações no estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral; o que define o dano moral é a dor, o espanto, a
emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma
dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à
palavra o mais largo significado. Na advertência da doutrina e
jurisprudência, salvo situações excepcionais e bem demarcadas,
não seria uma simples frustração que se indeniza, mas sim a
ofensa a direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e
profundo, a ser demonstrado em cada caso”. (in Dano moral - 4.
ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 52-53).
Assim, acolhida parcialmente a pretensão
recursal de revisão para limitação das taxas aplicadas nos
contratos, a apelada deverá, portanto, restituir o excesso
cobrado a título de juros remuneratórios, porque abusivos,
devendo ser recalculada a obrigação em liquidação de sentença,
para se adotar a taxa da média de mercado à época da
contratação
de
cada
um
dos
contratos,
capitalizados
mensalmente, com devolução simples, considerado não se
poder falar em má-fé se as cobranças aconteceram sob o pálio
do contrato firmado, atualizada a diferença encontrada a partir de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cada desembolso, com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação.
Fica facultado o abatimento do excesso
das prestações vencidas e pagas nas prestações vincendas.
Por fim, havendo sucumbência recíproca,
as partes repartirão custas do processo, metade para cada uma,
conforme art. 86 do atual Código de Processo Civil: “Se cada
litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.
Quanto aos honorários, o novo Codex
(art. 85, § 14), contrariamente ao art. 21 do anterior, veda a
compensação dos honorários na hipótese de sucumbência
parcial: “Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos
oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a
compensação em caso de sucumbência parcial”.
Portanto, o autor deve pagar honorários
advocatícios ao patrono da ré, estes arbitrados em R$ 800,00,
anotada a sua condição de beneficiário da Justiça gratuita, e a ré
condenada ao pagamento da verba honorária do patrono do
autor, também no montante de R$ 800,00 (art. 85, §8o, do CPC).
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação
supra.
Hélio Nogueira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator